Tribunal: TCU
Processo: 005.470/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Manaus e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.470/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Manaus - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.